Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 - CNPJ: 20.279.479/0001-54 (AGRAVADO), MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO - CPF: 084.702.538-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial. Utilização do Sistema Censec. Possibilidade. Suspensão Prematura Do Processo. Decisão Reformada.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a utilização da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) para fins de localização patrimonial dos executados e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, ante a inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec); e (ii) estabelecer se a suspensão do trâmite da Execução pode ser determinada antes do exaurimento dos meios típicos de localização de bens penhoráveis.

III. Razões De Decidir

3. A Execução deve ser conduzida no interesse do credor (CPC, art. 797), e incumbe ao Julgador zelar pela efetividade do processo.

4. A pesquisa via Censec visa à obtenção de informações notariais com potencial de revelar vínculos negociais e patrimoniais relevantes. Trata-se de medida que exige autorização judicial e que não depende do exaurimento de outros meios de busca, sendo útil para o êxito da Execução.

5. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema Censec constitui diligência legítima para a localização de bens do devedor na execução, independentemente do exaurimento de outras medidas extrajudiciais. 2. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o e 797; Provimento CNJ n. 149/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004620-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/05/2025; TJMT, AI n. 1014734-19.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016834-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004331-21.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Maria Dias De Farias Araújo
, pessoa jurídica, e de sua avalista homônima, na qualidade de pessoa física.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de busca de bens via Sistema Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (Censec) e determinou a suspensão da Execução pelo prazo de 01 (um) ano.

A Recorrente argumenta que a decisão afronta os princípios da efetividade e da não surpresa, e que lhe foi cerceado o direito de manifestação prévia antes da decretação de suspensão do feito.

Alega que remanescem diligências passíveis de serem efetivadas.

Afirma que a suspensão prematura do feito acarreta prejuízo irreparável, diante da possibilidade de início do prazo de prescrição intercorrente.

Requer o provimento do Recurso, o deferimento da busca de bens via sistema Censec e que seja afastada a suspensão do trâmite da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 289334884).

Contraminuta juntada no Id. 297830861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 12/09/2017,
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou Execução de Título Extrajudicial de
Maria Dias De Farias Araújo
, pessoa jurídica, e de sua avalista homônima, na qualidade de pessoa física, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Limite para Operações de Desconto de Recebíveis n. B40522406-9.

Os Executados foram citados por edital.

No curso da Execução, foram deferidas inúmeras medidas para localização de bens do devedor, tais como pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud, além da inclusão do nome dos Executados no cadastro de inadimplentes via Serasajud; contudo, todas sem êxito na localização de bens em nome dos Executados.

Após a suspensão do trâmite da Execução pelo prazo de 01 (um) ano, foram deferidas novas buscas via Sisbajud, Infojud, Sniper, bem como indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Determinou-se, ainda, a suspensão da CNH pelo prazo de 12 meses, bloqueio de cartões de crédito dos Executados.

Decorrido mais um ano, a Recorrente pleiteou a busca pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec); contudo, o Juiz singular não acolheu o pleito e suspendeu o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Inconformada, a Cooperativa interpôs este Recurso, no qual argumenta que remanescem diligências passíveis de serem efetivadas e que a suspensão prematura do feito acarreta prejuízo irreparável, diante da possibilidade de início do prazo de prescrição intercorrente.

Sabe-se que a Execução deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), e o Poder Judiciário zelar pela sua efetividade, de modo a não permitir que se eternize sem resultado prático. Nesse cenário, o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo.

No caso, observa-se que o Juiz singular empreendeu esforços sucessivos, com adoção de pesquisas patrimoniais, além da imposição de medidas atípicas, o que demonstra comprometimento com a efetividade da tutela jurisdicional; contudo, ainda persistem diligências úteis que podem auxiliar na localização de patrimônio, entre as quais a consulta ao sistema Censec, cuja solicitação foi indeferida.

A pesquisa por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), regulamentada pelo Provimento n. 149, de 30/08/2023, do Conselho Nacional de Justiça, visa à obtenção de informações extraídas de atos notariais (escrituras públicas, procurações entre outros), que tem relação direta com a busca por patrimônio dos Executados e com a satisfação da dívida.

Vale ressaltar que para a efetivação dessa busca é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual deve ser autorizada pelo Julgador. Além disso, não exige o prévio exaurimento das medidas extrajudiciais para sua utilização.

Logo, nada impede o deferimento dessa medida, especialmente porque essas medidas poderão fornecer informações para subsidiar futura constrição patrimonial e garantir a efetividade da satisfação do crédito.

A propósito, cito os seguintes precedentes desta Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento n. 1004620-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/05/2025, publicado DJE 29/05/2025; Agravo de Instrumento n.

1014734-19.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 04/11/2024, publicado DJE 04/11/2024.

No que se refere à ordem de suspensão, de igual modo não se justifica. Apesar das diligências já promovidas não se pode considerar frustrada a Execução, pois ainda há ferramentas disponíveis para localização de bens. A suspensão, nessas condições, é prematura e compromete a efetividade da tutela executiva.

Ressalto, contudo, que a possibilidade de pesquisa via Censec
não exime o Recorrente/Exequente do dever de cooperar com o Juízo na busca pela efetivação da tutela executiva
, inclusive mediante a adoção de diligências extrajudiciais e a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. A execução é conduzida no interesse do credor, mas exige atuação proativa do exequente, em harmonia com o princípio da boa-fé processual.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, a fim de afastar a suspensão do trâmite da Execução e defiro a pesquisa pelo sistema Censec.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025